Tribunal: TJMT
Processo: 0002397-54.2008.8.11.0039
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
E. A. DE SOUZA CEREAIS - ME E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 90629/2014
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – TAXA REFERENCIAL – VALIDADE – ISENÇÃO DA FAZENDA PUBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A taxa referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada. Precedentes do STJ.
Nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário, o que não é caso dos autos.
Os honorários advocatícios arbitrados em consonância com a razoabilidade não carecem de minoração.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
E. A. DE SOUZA CEREAIS - ME E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação Monitória proposta em face de E. A. DE SOUZA CEREAIS –ME E OUTROS (proc. n. 0002397-54.2008.8.11.0039 – Cód. 19166), acolheu parcialmente os embargos monitórios para determinar a fixação de multa contratual em 2% sobre o débito atualizado, fixar como índice de correção monetária o INPC e excluir a cobrança da comissão de permanência, mantidos os demais termos do contrato.
No mais, nos termos do art. 21 do CPC/73, condenou o ora Apelante ao pagamento de 40% das custas e despesas processuais e da quantia de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da parte contrária, condenando, por outro lado, os ora Apelados ao pagamento de 60% das custas e despesas processuais e da quantia de R$ 1.500,00 a título de honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da parte contrária.
Em suas razões recursais, aduz o Estado de Mato Grosso, em síntese: (i) a validade da utilização da taxa referencial (TR) como índice de correção monetária à luz do princípio do pacta sunt servanda e da jurisprudência do STJ; (ii) o descabimento da condenação do ente público ao pagamento das custas e despesas processuais e (iii) a redução dos honorários advocatícios devidos à parte contrária.
Pugna pela reforma da sentença, nos pontos acima indicados.
Ausente contrarrazões, consoante certidão de fl. 172.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 179/183, opina pelo parcial provimento do apelo.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação Monitória proposta em face de E. A. DE SOUZA CEREAIS –ME E OUTROS (proc. n. 0002397-54.2008.8.11.0039 – Cód. 19166), acolheu parcialmente os embargos monitórios para determinar a fixação de multa contratual em 2% sobre o débito atualizado, fixar como índice de correção monetária o INPC e excluir a cobrança da comissão de permanência, mantidos os demais termos do contrato, além de condenar o ente público, à luz da sucumbência recíproca, ao pagamento de 40% das custas e despesas processuais e da quantia de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios devidos em favor dos patronos da parte contrária.
Sem delongas, razão lhe assiste, de forma parcial.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a taxa referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CDC. MULTA MORATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. (...) 6. A Taxa Referencial (TR) pode ser aplicada como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada. Incidência da Súmula 83 do STJ. (...) (AgInt no REsp 1365244/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) (destaquei)

No caso, verifica-se que o contrato (fls. 16/21) foi firmado em abril de 1997, constando expressamente dele, no item relacionado à correção monetária, que:
“- b) O saldo credor será corrigido monetariamente pela variação integral da TR (Taxa Referencial) ou outro índice oficial, equivalente, que venha substitui-la, até a data da efetiva liberação total dos recursos.” (fl. 16)

Logo, diante de sua previsão contratual expressa, imperiosa a manutenção do índice pactuado.
Do mesmo modo, nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário, o que não é caso dos autos, visto que nenhuma despesa foi antecipada pela parte adversa.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO). JUROS A PARTIR DO TRANSITO E JULGADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DA SENTENÇA. ÍNDICES CONFORME TEMA 810-STF. ISENÇÃO DA FAZENDA PUBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001), observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário, o que não é o caso dos autos. (N.U 0001393-46.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021) (destaquei)

Por outro lado, a quantia de R$ 1.000,00 arbitrada a título de honorários advocatícios devidos ao patrono dos Apelados, como salientado pela Procuradoria em seu parecer, não se mostra desarrazoada, mormente após mais de três anos de tramitação da demanda até a prolação da sentença, razão pela qual não há falar em minoração.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para validar a taxa referencial (TR) como índice de correção monetária e excluir a condenação do ente público ao pagamento das custas e despesas processuais.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR